Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749760-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDO: FÁTIMA APARECIDA PASTRELLO NICOLOSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. FUNCEF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA DISTINÇÃO DE GÊNERO INCONSTITUCIONAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 178, II, DO CC, INAPLICABILIDADE. NULIDADE IMPASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. ART. 169 DO CC. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RESSALVADA NO PEDIDO INICIAL. MÉRITO. DIVERGÊNCIA DA FORMA DE CÁLCULO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 452. MIGRAÇÃO DE PLANOS PELA BENEFICIÁRIA. INDIFERENÇA. DESPROPORÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDA AO LONGO DO TEMPO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FONTE DE CUSTEIO EM RAZÃO DE TEMPO INFERIOR DE CONTRIBUIÇÃO. REJEIÇÃO. ARGUMENTO REFUTADO PELO STF. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir resta configurado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, a necessidade de o autor acionar o Judiciário, a utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar, e a adequação do meio jurídico utilizado. 2. Não constatada alegação inicial de prática de ato ilícito ou violação de direito trabalhista pela Caixa Econômica Federal, enquanto entidade patrocinadora do plano de previdência complementar, e tratando-se de ação de revisão de benefício em que se discute apenas critérios fixados no regulamento da FUNCEF, sob alegação de violação da isonomia por questão de gênero, deve ser rejeitada a denunciação da lide e a arguição de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela apelada em contrarrazões, em atenção ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 936/STJ. 3. Diante da autonomia do direito previdenciário, a competência da Justiça Comum Distrital para julgar o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria está há muito sedimentada na forma dos Temas 539/STJ (REsp 1207071/RJ) e 190/STF (RE 586.453/SE e RE 583.050/RS). 4. Por não se tratar de pedido anulatório por vício de consentimento (anulabilidade), mas sim de pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, sob alegação de inconstitucionalidade de previsão contida no regulamento (nulidade absoluta), a pretensão inicial não se sujeita ao prazo de decadência previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, sendo certo que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo, nos moldes do art. 169 do Código Civil. 5. No que concerne à prejudicial de prescrição do fundo de direito, tem-se que a prestação em tela é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês a possibilidade de questionamento dos valores, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, delimitação esta que já restou ressalvada pela autora no pedido inicial. 6. É inconstitucional a previsão de distinção da forma de cálculo de benefício de previdência complementar em razão de gênero, conforme entendimento sedimentado pelo Tribunal Federal no julgamento do RE no 639.138, em repercussão geral, segundo o qual: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema no 452). 7. No caso dos autos, a sentença não merece reforma, pois a migração de plano pela autora de fato não elide a inconstitucionalidade constatada na forma de cálculo primária do benefício de previdência complementar, concedido sob a vigência do REG - Regulamento Básico, podendo-se constatar que a violação à isonomia em razão de gênero repercutiu nas atualizações do benefício ao longo do tempo, inclusive na repactuação firmada pela autora no ano de 2006. 7.1. A repactuação não estava destinada à superação da inconstitucionalidade derivada da diferença de apuração do valor do benefício por razão de gênero, revelando-se nulas as cláusulas de renúncia do direito não contemplado no instrumento de adesão, nos termos do art. 424 do CC. 8. A contribuição realizada pela apelada observou os mesmos percentuais praticados pelos participantes de sexo masculino, de modo que deve ser mantida a aplicação do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 452, mesmo que tenha contribuído por prazo inferior. 8.1. O indeferimento da postulação em razão da alegação de falta de fonte de custeio, ou a imposição de aporte das contribuições de modo a complementar cinco anos pela apelada representariam violações ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, segundo o qual “a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”. 9. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Recuso de apelação CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, ao argumento de ter ocorrido decadência e prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Suscita dissenso jurisprudencial com julgados da Corte Superior, defendendo que teria havido acordo quanto à migração do plano de previdência, o que implicaria renúncia dos planos anteriores. Invoca aplicação dos temas 943 dos recursos repetitivos do STJ e 452 do STF. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à arguida divergência jurisprudencial, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “A pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 2/5/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Ademais, a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Já decidiu o STJ: “Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do aresto combatido, cabia ao ora insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de modo a desconstituir a convicção estadual. Ausente tal providência, o conhecimento do apelo especial esbarra no óbice previsto no verbete n. 126 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp n. 2.393.702/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 26/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à assertiva de que teria havido acordo quanto à migração do plano de previdência, o que implicaria renúncia dos planos anteriores. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.968.089/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/3/2023. Demais disso, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). No que diz respeito à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, a Corte Superior, por ocasião do julgamento do precedente firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. E, em relação ao Tema 452 do STF, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/5/2019)”. Caso análogo: AREsp n. 2.572.804, Ministro Francisco Falcão, DJe 13/6/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027